Tribunal: TJES
Processo: 0003041-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003041-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIMUNDO DE ABREU ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003041-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIMUNDO DE ABREU ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003041-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIMUNDO DE ABREU ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAIMUNDO DE ABREU ALVES
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar nos termos do artigo 318 do CPP.

A defesa sustenta que o paciente deve ser agraciado com prisão domiciliar, uma vez que se encontra acometido por diversas enfermidades e comorbidades, tais como: Úlcera Gástrica, diabetes, pressão alta, tuberculose e neste momento encontra-se com dois caroços na pelve, bem como não está recebendo o tratamento adequado e recomendado pelo médico que lhe acompanhava anteriormente, razão pela qual a defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com outro indivíduo por suposta prática do crime de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva verifico que MM. Juízo de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:

[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
ALINE SILVA GONCALVES, RAIMUNDO DE ABREU ALVES e WALLAS SOUZA ALVES
, por imputação de prática dos crimes tipificados no
Art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e Art. 14 da Lei 10.826/03.
Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios.
Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial as notas de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. [...]

Os policiais afirmaram que flagraram os familiares WALLAS, RAIMUNDO e ALINE transportando no interior do veículo em que estavam 02 tabletes de pasta base de cocaína, além de uma pequena porção de substância similar a maconha e 03 cartuchos calibre .38 intactos e não deflagrados. Afirmaram que todo material estava na bolsa de ALINE, companheira de RAIMUNDO, que teria confessado a titularidade de todo material, sendo que os três teriam sido presos juntos no dia 26 de setembro de 2023, por porte ilegal de arma de fogo (revólver calibre 38), e saíram da cadeia há dois dias.
[...] Conforme pesquisas, o autuado RAIMUNDO DE ABREU ALVES, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (um) Inquérito Policial, baixado, que tramitou perante à 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0022770-67.2010.8.08.0024 (024.10.022770- 1)), sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, já arquivado, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0008298- 62.2005.8.08.0048 (048.05.008298-0)), sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, já arquivado, que tramitou perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0012898- 29.2005.8.08.0048 (048.05.012898-1)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de Homicídio Qualificado - Crimes contra a vida, sentença de pronúncia em 03/07/2014, julgado improcedente o pedido em 28/03/2023; 01 (uma) Penal Pública Comum, já arquivada, que tramitou perante à 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0017152- 83.2006.8.08.0024 (024.06.017152-7)), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 157, “caput”, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do Art. 70, todos do CPB, trânsito julgado em 22/07/2009, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473-02.2017.8.05.0001), regime atual FECHADO – Ativo, em livramento condicional deferido em 15/05/2023; - 01 (um) Inquérito Policial, já arquivado, que tramitou perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0018967-04.2010.8.08.0048 (048.10.018967-8)), oportunidade onde se apurava a suposta prática de Homicídio Qualificado - Crimes contra a vida, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 21/08/2020; - 01 (um) Auto de Prisão em Flagrante, tramitando perante à Audiência de Custódia de Viana/ES sendo que posteriormente será encaminhado à Vara Criminal competente da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0007429-69.2023.8.08.0048), oportunidade onde se apura a suposta prática de Crimes do Sistema Nacional de Armas, sendo submetido à Audiência de Custódia em 26/09/2023 tendo sua prisão RELAXADA, com a devida expedição do Alvará de Soltura na mesma data; 01 (uma) Prisão em Flagrante, baixada, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0002566-71.2003.8.08.0048 (048.03.002566-1)), sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (uma) Penal Pública Comum, já arquivada, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0002930- 43.2003.8.08.0048 (048.03.002930-9)), onde restou-lhe condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, c/c Art. 14, inciso II, do CPB; Art. 146, § 1º, do CPB, trânsito julgado em 09/12/2005, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473- 02.2017.8.05.0001), regime atual FECHADO – Ativo, em livramento condicional deferido em 15/05/2023; - 01 (uma) Penal Pública Comum, já arquivada, que tramitou perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0003205-84.2006.8.08.0048 (048.06.003205-8)), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 157, § 2º, do CPB, trânsito julgado em 19/06/2007, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473-02.2017.8.05.0001), regime atual FECHADO – Ativo, em livramento condicional deferido em 15/05/2023; - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0012517- 84.2006.8.08.0048 (048.06.012517-5)), oportunidade onde se apura a suposta prática do crime de Roubo Majorado - Crimes contra o Patrimônio; - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivada, que tramitou perante à 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0021495- 59.2005.8.08.0024 (024.05.021495-6), onde restou-lhe condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, incisos I e II c/c Art. 14, II e Art. 146, § 1º, - CPB, trânsito julgado em 03/11/2010, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/ES (autos do processo de execução n° 0300473-02.2017.8.05.0001), regime atual FECHADO – Ativo, em livramento condicional deferido em 15/05/2023. [...]

Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP, sendo importante destacar o tempo que os autuados estariam juntos, desde a cidade da Serra até o local em que foram presos, afastando a tese de que não saberiam qual seria o teor da mercadoria, destaca-se também, que houve uma quarta pessoa e que foi apreendida, contudo, os policias, analisando os fatos, a liberaram, pois entenderam que em relação à ela não houve indício de autoria. Outrossim, a defesa aponta elementos que poderia dar ensejo a prisão domiciliar, contudo, no presente caso, conforme julgado do STF, a prisão preventiva deve prevalecer em relação à domiciliar, uma vez que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, em especial em relação aos autuados RAIMUNDO e WALLAS, que possuem uma extensa ficha criminal, e em relação à autuada ALINE, uma vez que ela foi presa essa semana, e em pouco tempo voltou a delinquir, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados ALINE SILVA GONCALVES, RAIMUNDO DE ABREU ALVES e WALLAS SOUZA ALVES em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
. [...]

A manifestação do Ministério Público nos autos, bem como da Procuradoria de Justiça, podem ser resumidos com essas breves palavras:

Na espécie, em que pese o impetrante carrear inúmeros documentos apontando as comorbidades que o paciente possui, não faz prova de cenário habilitador do direito vindicado, tendo em vista não demonstrar a impossibilidade de que obtenha tratamento adequado dentro do sistema prisional, contexto este que é o pilar de sustentação da benesse postulada.

[...]

Por isso que o fato de o paciente possuir patologias graves apenas denuncia necessitar de acompanhamento médico, não acarretando esta situação direito subjetivo a prisão domiciliar, já que pode recebê-lo dentro de uma unidade prisional, e quando necessário ser encaminhado à rede hospitalar pública ou privada.

Dessa forma, tendo por base os documentos apresentados, somados ao entendimento externado pelo Ministério Público em primeiro grau e pela Procuradoria de Justiça, não comprovado a incapacidade do estabelecimento prisional em disponibilizar o tratamento médico que o paciente necessita, e inexistindo demonstração desse contexto, não ressoa a presença de constrangimento ilegal a ser sanado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessão da prisão, em regime domiciliar, demanda comprovação idônea de que o réu encontra-se extremamente debilitado e que o tratamento médico de que precisa não pode ser prestado no cárcere:

O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos. (STJ, RHC 85.448/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/06/2018)

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho o posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)